Tribunal: CARF
Processo: 10950.900906/2014-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.900906/2014-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.083 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2023
Recorrente
LEONFER - TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE.
BUSCA DA VERDADE MATERIAL.
A verdade material é princípio que rege o processo administrativo tributário e
enseja a valoração da prova com atenção ao formalismo moderado, devendo-se
assegurar ao contribuinte a análise de documentos extemporaneamente
juntados aos autos, mesmo em sede de recurso voluntário, a fim de permitir o
exercício da ampla defesa e alcançar as finalidades de controle do lançamento
tributário, além de atender aos princípios da instrumentalidade e economia
processuais.
O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que subjaz à
atividade de julgamento, devendo-se admitir a relativização da preclusão
consumativa probatória e considerar as exceções do art. 16, § 4o, do Decreto no
70.235/72, com aplicação conjunta do art. 38 da Lei no 9.784/99, o que enseja a
análise dos documentos juntados supervenientemente pela parte, desde que
possuam vinculação com a matéria controvertida anteriormente ao julgamento
colegiado.
A busca da verdade material, além de ser direito do contribuinte, representa
uma exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos
julgadores no âmbito do processo administrativo tributário, a ela condicionada
a regularidade da constituição do crédito tributário e os atributos de certeza,
liquidez e exigibilidade que justificam os privilégios e garantias dela
decorrentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pela contribuinte, nos termos do voto do relator,
podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão
complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado,
retomando-se o rito processual.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.900906/2014-54
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.083 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.900906/2014-54

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente
manifestação de inconformidade interposta pelo contribuinte contra despacho decisório que não
homologou pedido/declaração de compensação relativo a saldo credor em face de pagamento
indevido ou a maior de CSLL.
O contribuinte, a seu turno, alegou, em sua manifestação de inconformidade, o
seguinte:
O contribuinte (...), recolheu o valor (...) relativo a CSLL.
Conforme DCTF retificadora (...) o contribuinte apurou corretamente o CSLL devido no
montante (...), remanescendo um saldo credor (...), que foi objeto do pedido de
Ressarcimento da referida PER/DCOMP (...).
O quantum do saldo devedor da CSLL pode ser confirmado pela DIPJ (...) da
Contribuinte, que junta em anexo, restando inequívoco a existência do saldo credor.
Deste modo, data vênia requer seja acolhida as razões da manifestação de
inconformidade, e seja julgada procedente para reconhecer a existência do crédito, e via
de consequência a compensação pleiteada em PER/DCOMP.
Não obstante, o Acórdão da DRJ, consubstanciado em seu voto condutor, julgou
improcedente a manifestação, reconhecendo a divergência entre as informações constantes em
DCTF e DIPJ e pontuando o seguinte:
Segundo se observa do demonstrativo acima, o pagamento (...) teria sido integralmente
utilizado para quitação do débito (...).
(...)
Em referida DCTF (...) foi declarado débito de CSLL no valor de (...) e vinculado a ele
pagamento de mesma importância.
(...)
Logo, foi em virtude desse fato que não foi apurado saldo do pagamento (...) a
compensar.
Entretanto, na peça impugnatória apresentada a contribuinte afirma que o valor correto
da CSLL (...), de modo que teria ainda (...) crédito a compensar.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.083 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.900906/2014-54

A fim de comprovar o alegado, carreou aos autos DIPJ (...), por meio do qual se apurou
CSLL (...), em conformidade, portanto, com os termos manejados na manifestação de
inconformidade apresentada.
No entanto, como visto, o valor da CSLL apurado na DIPJ (...) não espelhava, na data
da emissão do Despacho Decisório, aquele registrado na DCTF (...).
Já em momento posterior, depois de expedido o Despacho Decisório, o
contribuinte transmitiu DCTF retificadora, e, posteriormente, transmitiu nova retificadora desta
última retificação, ambas fazendo constar CSLL devida no valor apontado na DIPJ e que serviu
para apuração do pagamento indevido.
Contudo, o voto condutor da decisão de piso, nesse aspecto, aplicou o
entendimento constante no Parecer Normativo COSIT n.2/2015, no que tange ao entendimento
de que a possibilidade de retificação de DCTF após emissão de despacho decisório de não
homologação da compensação declarada, por si só, não seria “(...) necessariamente suficiente
para o reconhecimento do direito creditório tornado disponível, cabendo a autoridade julgadora
analisar o caso concreto, podendo ele discordar da informação corrigida”.
Nesse aspecto, entendeu que o contribuinte não apresentou provas documentais
suficientes para demonstração do seu direito creditório, já que teria apenas juntado aos autos a
DIPJ, necessitando de provas mais robustas, “(...) como por exemplo, escrituração contábil e
livro Lalur daquele ano, documentos esses que fossem capazes de produzir a necessária
convicção acerca da fidedignidade do valor do IRPJ informado em DIPJ”.
Irresignado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, reforçando os
argumentos já apresentados na manifestação de inconformidade para demonstrar a existência do
direito creditório apurado, incluindo também rol de documentos complementares para, em
homenagem ao princípio da verdade material, buscar demonstrar o alegado.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Compulsando o acórdão recorrido, verifica-se que aquele adotou como premissa a
possibilidade de retificação de DCTF mesmo após a emissão de despacho decisório,
devendo a parte interessada, contudo, apresentar os documentos fiscais e contábeis que
demonstram o equívoco:
Segundo se depreende da redação do Parecer Normativo colacionada, a retificação da
DCTF, depois de emitido o Despacho Decisório de não homologação da compensação
declarada, por si só, não é necessariamente suficiente para o reconhecimento do direito
creditório tornado disponível, cabendo a autoridade julgadora analisar o caso concreto,
podendo ele discordar da informação corrigida.
Ora, a contribuinte, como dito, no que toca ao valor da CSLL dita por ela como correto
(R$ 3.185,35), carreou tão somente a DIPJ do ano-calendário de 2013, o que, no
entendimento deste julgador, não é bastante para fins de comprovação do débito de
CSLL do 1o trimestre de 2013, na medida em que se trata apenas de uma declaração de
natureza eminentemente informativa e produzida por ela própria. Para tal intento,
caberia a manifestante, então, conduzir outras provas mais robustas, como por exemplo,
escrituração contábil e livro Lalur daquele ano, documentos esses que fossem capazes
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.083 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.900906/2014-54

de produzir a necessária convicção acerca da fidedignidade do valor do IRPJ informado
em DIPJ.
Dessa forma, tendo em vista que a contribuinte não logrou êxito na comprovação do
valor da CSLL considerado por ele como correto (R$ 3.185,35), porquanto trouxe aos
autos para esse fim tão somente a DIPJ do ano-calendário de 2013, decido pelo não
reconhecimento do Direito Creditório postulado pela contribuinte.
Adotou-se, então, o mesmo entendimento consolidado na Súmula CARF n. 164:
Súmula CARF no 164:
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.

Portanto, em minha leitura, a única controvérsia que restaria a ser decidida é se os
documentos apresentados pela Recorrente são suficientes ou não para comprovar o crédito
pleiteado.
Nesse aspecto, embora a manifestação de inconformidade não tenha sido munida
de documentação suficiente, o Recurso Voluntário indica que a diferença apurada diz respeito à
JCP não deduzido da base:

Junta, ainda, os seguintes documentos contábeis e fiscais:
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.083 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.900906/2014-54

A análise de documentos juntados extemporaneamente, em atendimento ao
princípio da verdade material, é matéria já pacificada no âmbito desta e. Turma, conforme
demonstra o Acórdão n. 1201-004.911, de relatoria do i. Conselheiro Fredy José Gomes de
Albuquerque, julgado em 16/06/2021:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2014
ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE. BUSCA
DA VERDADE MATERIAL. PRECLUSÃO.
A verdade material é princípio que rege o processo administrativo tributário e enseja a
valoração da prova com atenção ao formalismo moderado, devendo-se assegurar ao
contribuinte a análise de documentos extemporaneamente juntados aos autos, mesmo
em sede de recurso voluntário, a fim de permitir o exercício da ampla defesa e alcançar
as finalidades de controle do lançamento tributário, além de atender aos princípios da
instrumentalidade e economia processuais.
O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que subjaz à atividade
de julgamento, devendo-se admitir a relativização da preclusão consumativa probatória
e considerar as exceções do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, com aplicação
conjunta do art. 38 da Lei no 9.784/99, o que enseja a análise dos documentos juntados
supervenientemente pela parte, desde que possuam vinculação com a matéria
controvertida anteriormente ao julgamento colegiado.
A busca da verdade material, além de ser direito do contribuinte, representa uma
exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos julgadores
no âmbito do processo administrativo tributário, a ela condicionada a regularidade da
constituição do crédito tributário e os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade que
justificam os privilégios e garantias dela decorrentes.
COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DCTF. RETIFICAÇÃO
APÓS EMISSÃO DO DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE
DO DIREITO CREDITÓRIO.
A retificação de DCTF que controverta equívoco de preenchimento, ainda que posterior
ao Despacho Decisório, é útil à comprovação do crédito reclamado pelo contribuinte,
mercê de expressa recomendação do Parecer Normativo COSIT n° 2/2015.
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.083 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.900906/2014-54

É possível analisar o direito creditório mediante reconhecimento de retificação tardia de
DCTF do contribuinte, com fundamento na busca da verdade material.
No mesmo sentido, recordo também o Acórdão n. 1201-005.098, de minha
relatoria, julgado em 17/08/2021.
Ante ao exposto, conheço o recurso voluntário e, no mérito, voto para lhe dar
parcial provimento, para que o processo retorne à Receita Federal do Brasil, a fim de que
reaprecie o pedido de compensação formulado pelo contribuinte, levando em consideração a
DCTF retificadora e os demais elementos contábeis e fiscais colacionados aos autos, podendo
intimar a parte a apresentar outros documentos adicionais, devendo ser emitida decisão
complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado,
retomando-se o rito processual.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 277
DF CARF MF
Original